Tribunal: TJDFT
Processo: 0751284-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751284-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME AGRAVADO: WAGNER BERTOLINI MUSSALEM D E C I S Ã O Tendo em vista a não apresentação de documentos aptos a justificar o pleito de gratuidade de justiça, bem como se tratando de pessoa jurídica e o valor das custas recursais ser baixo, indefiro o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente a recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator